Tribunal: CARF
Processo: 15504.727954/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.727954/2012-10
ACÓRDÃO
1302-007.146 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HAP ENGENHARIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
COLETA CAÇAMBA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS. LUCRO
PRESUMIDO IRPJ.
Em se tratando de prestação de serviço de coleta e transporte de resíduos,
ou seja, sem o complemento da limpeza urbana que inclui varrição e
lavagem, se assemelha ao transporte de uma carga (nesse caso, o lixo) e
deve ser aplicável o coeficiente para determinação do lucro presumido de
8% e 12% para IRPJ e CSLL respectivamente quando o fato gerador é
anterior ao Ato Declaratório Interpretativo (ADI) no 5/2013.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
APLICAÇÃO DO MESMO ENTENDIMENTO DO IRPJ.
Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido as mesmas normas
de apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora, vencidos os conselheiros Wilson
Kazumi Nakayama e Marcelo Oliveira, que votaram por negar provimento ao recurso..
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.146 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727954/2012-10
2
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natália Uchôa
Brandão, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
No presente caso, estamos diante de discussão do enquadramento das receitas de
empresa prestadora de serviços no lucro presumido em percentuais de 8% sobre IRPJ e 12% sobre
CSLL, conforme defesa, ou em 32%, conforme constatou a acusação fiscal. A origem da
controvérsia está no Auto de Infração (e-fls. 03-42) lavrado no valor de R$ 1.774.416,55, em face
da Recorrente, em que se verificou que o percentual a ser utilizado para aferição da base de
cálculo desses tributos deveria ser o de 32%, nos termos dos arts. 3o e 15 da Lei no 9.249/1995 e
dos arts. 518 e 519 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR)/99, vigentes à época.
No TVF (e-fls. 43-52), restou consignado que, a partir do Termo de Intimação no 8,
foram solicitados documentos relativos aos anos-calendário 2007 e 2008 a respeito da receita
auferida pela empresa, inclusive cópia de contratos, para verificação da correção da base de
cálculo do IRPJ e CSLL. No presente caso, estamos diante o ano-calendário 2007 – em relação a
receitas que não foram incluídas na Autuação Fiscal que se discute no PAF no 10680.721351/2012-
41 – e 2008.
Em síntese, a acusação fiscal, ao interpretar a legislação aplicável ao caso, entendeu
que somente prestação de serviços de engenharia por empreitada de construção civil, na
modalidade total, que estariam sujeitas aos percentuais de 8% de IRPJ e 12% de CSLL e que, tal
hipótese, não correspondia ao que se verificou a partir dos contratos apresentados à Fiscalização.
Assim, a Recorrente se enquadraria na hipótese genérica de prestação de serviços a qual estaria
sob a regra de presunção do percentual de 32%.
Após a apresentação de Impugnação (e-fls. 382-402), foi juntado aos autos
requerimento de desistência parcial (e-fls. 426-470) para inclusão de parte dos valores em
discussão no Programa de Parcelamento Especial da Lei no 11.941/09, reaberto pela Lei no
12.996/2014. Informou que:
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.146 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727954/2012-10
3

(...)

No julgamento de primeira instância, o Acórdão recorrido (11-62.238 - 9a Turma da
DRJ/REC – e-fls. 479-487) consignou:
E, preliminarmente, em face do Pedido de Parcelamento no 10680-721376/2015-
98, o qual passou a controlar os débitos não mais litigados, transferidos para a
cobrança sob exigência suspensiva (fls. 475/476).
Restando, para a lide em questão, as autuações referentes ao ano-calendário de
2008, que passamos a seguir analisá-las, para os devidos fins deste Contencioso:
(...)
A decisão de primeira instância analisou dois contratos que constam nestes autos e
que foram celebrados com o Município de Belo Horizonte: o contrato SC-17-2004, que dizia
respeito à unidade de negócio 62.20, 62.31 e 62.22, além do contrato SC-430/2005 – esse
segundo, o único analisado no outro PAF. Segundo o Acórdão recorrido (e-fls 484):
Nota-se que os argumentos trazidos pela impugnante não desfazem o produzido
pela atual auto de infração, pelo contrário os contratos anexados e mencionados
neste contencioso, solidificam os indícios e as conclusões da ação fiscal pelas
evidências juntadas.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.146 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727954/2012-10
4
Fundamentando sua conclusão nos seguintes atos normativos da RFB: (i) SOLUÇÃO
DE CONSULTA DISIT/SRRF08 No 249, 12 NOVEMBRO 2001; (ii) ACÓRDÃO DRJ/CGE No 2558, de 15
de AGOSTO de 2003; (iii) ACÓRDÃO DRJ/REC No 19047, de 30 de MAIO de 2007; (iv) Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 5/2013; e (v) Solução de Consulta Cosit no 345/2014, a DRJ
entendeu pela correção do trabalho da Fiscalização que verificou que a hipótese da Recorrente
estaria enquadrada na regra geral de prestação de serviços, a qual se submeteria ao percentual de
presunção de 32%. Ainda que sua fundamentação também tenha se debruçado em ambos
contratos (SC-17/2004 e SC 43-2005), refere que apenas o SC-43/2005 permaneceria em
discussão, e somente o ano-calendário 2008, pois as receitas relativas ao ano-calendário 2007
teriam sido incluídas em parcelamento. Abaixo estão as conclusões (e-fls. 486-487):
a) Que a Fiscalização trouxe aos autos a comprovação dos contratos de prestação
de serviço, fls. 321/326;
b) Que o levantamento se baseou na DIPJ/2009 (fls. 351/371), em confronto com
os Relatórios de Notas Fiscais, denominada Receitas com Coeficientes Indevidos
(fls. 53/64) e o contrato de prestação de serviço (fls. 324/326);
c) Que os serviços prestados nesse contrato é de coleta de caçambas
estacionárias de multitarefas de limpeza em vias e logradouros públicos para o
aterro sanitário, que se enquadrariam na tributação prevista no art. 15, parágrafo
1o, inciso III, "a" da Lei no 9.249/95..
Vê-se por derradeiro, tendo em vista que somente restou o contrato SC-43/2005,
fls. 324/326, firmado junto ao Município de Belo Horizonte, como único
remanescente dessa lide. E, nesse contrato, verifica-se que as cláusulas que foram
ali lavradas, são de coleta de caçambas estacionárias de multitarefas de limpeza
em vias e logradouros públicos (objeto do contrato).
E, tendo em vista a preterição da impugnante de que esse objeto não estaria
qualificado no autos, vimos, na verdade que, não pode prosperar tal pretensão,
visto que, a interpretação a ser dada é de que conforme o artigo 15, § 1o, inciso
III, da Lei no 9.249, de 1995 para o cálculo do IRPJ é de 32%, bem como, do artigo
20 da mesma lei em relação a CSLL, ou seja, também de 32%.
Diferentemente do que ocorreu no PAF no 10680.721351/2012-41, a Recorrente
não alegou em Recurso Voluntário qualquer nulidade da autuação ligada à fundamentação e
elementos de prova. Também, não se insurgiu ao fato de que na decisão de primeira instância
restou consignado que o único contrato em debate seria o SC-43/2005. Assim, no mérito do seu
recurso, limitou sua insurgência a esse contrato (SC-43/2005) com o Município de Belo Horizonte,
arguindo que a interpretação realizada pela Fiscalização e chancelada no Acórdão recorrido estão
equivocadas e que não poderiam ser aplicadas ao presente caso, pois a prestação de serviços em
tela seria complexa, no qual o prestador de serviço realiza todas as atividades de limpeza urbana.
O processo foi distribuído a essa Relatora e indicado para inclusão em pauta.
É o relatório.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.146 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727954/2012-10
5

VOTO
Conselheira Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Relatora.
I – DA ADMISSIBILIDADE
O presente Recurso Voluntário deve ser admitido, pois preenche os requisitos de
admissibilidade. O Recurso foi apresentado por representante do sujeito passivo e é tempestivo.
Em relação à tempestividade, consta na e-fl. 491 que a Recorrente foi intimada do Acórdão da
Impugnação em 15/07/2019. E o protocolo do Recurso Voluntário ocorreu mediante a solicitação
de juntada de documentos em 08/08/2019 (e-fls. 493), ou seja, antes de encerrado o prazo de 30
dias. Logo, está devidamente cumprida a exigência do artigo 33 do Decreto no 70.235/72, razão
pela qual conheço do Recurso Voluntário.
II – DO MÉRITO: IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO FISCAL EM RELAÇÃO AO
CONTRATO SC-43/2005
Importante consignar também neste tópico que a matéria em litigio diz respeito às
receitas oriundas do contrato SC-43/2005 celebrado com o Município de Belo Horizonte. Assim,
considerando que sobre as demais receitas houve desistência e renúncia ao direito alegado,
conforme manifestação expressa da contribuinte (e-fls. 430), pela sua inclusão em programa
especial de parcelamento, passo a análise do enquadramento das receitas remanescentes.
No presente caso, a questão principal está na interpretação da legislação tributária
e nos atos exarados pela Receita Federal para saber se possível ou não a equiparação do serviço
de transporte de resíduos sólidos ao transporte de cargas. Se for possível, então a tributação pelo
lucro presumido consideraria percentual de presunção de 8% e 12% para IRPJ/CSLL
respectivamente conforme enquadramento previsto no art. 15, II, “a” da Lei no 9.249/1995.
Em suas razões recursais, a contribuinte alega que:
No caso dos serviços prestados pela recorrente, eles consistiam APENAS na coleta
e TRANSPORTE de caçambas e na coleta e TRANSPORTE de resíduos para o aterro
sanitário de Belo Horizonte. Não havia varrição, roço de vias públicas, capina,
pode de árvores, etc.
Em casos como o dos autos, apesar de a coleta ser um procedimento necessário
para a execução dos serviços contratados pelo município, não há dúvidas de que o objetivo
principal do contrato era o de transporte de materiais e resíduos para o aterro.
Partindo dessa premissa, a recorrente adotou o percentual de 8% para o cálculo do
IRPJ e de 12% para o cálculo da CSLL, tal como previsto no art. caput e no inciso II, “a”, do § 1o, do
art. 15, da Lei no. 9.249/953, segundo o qual o percentual aplicável ao transporte de carga é de
8%. [grifos são originais]
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.146 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727954/2012-10
6
Assim, importa verificarmos, em primeiro lugar, o que consta literalmente na
legislação:
LEI No 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995.
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto nosarts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995.
(...)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
II - dezesseis por cento:
a) para a atividade de prestação de serviços de transporte, exceto o de carga, para
o qual se aplicará o percentual previsto no caput deste artigo;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
(...)
§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual
correspondente a cada atividade.
Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas
pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que se referem os arts.
27e29 a 34 da Lei no8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas pessoas jurídicas
desobrigadas de escrituração contábil, corresponderá a doze por cento da receita
bruta, na forma definida na legislação vigente, auferida em cada mês do ano-
calendário, exceto para as pessoas jurídicas que exerçam as atividades a que se
refere o inciso III do § 1o do art. 15, cujo percentual corresponderá a trinta e dois
por cento. (Redação dada Lei no 10.684, de 2003)

Há também, contemporaneamente ao fato gerador ora discutido, posicionamento
da Receita Federal sobre o tema autorizando a aplicação dos percentuais de 8% e 12% de
presunção do IRPJ/CSLL para serviço de transporte de resíduo sólido, tal como:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 57, DE 15 DE ABRIL DE 2009
[...]
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ Pessoa jurídica que
presta, exclusivamente, o serviço de remoção e transporte de resíduos de ruas,
prédios e demais logradouros públicos, sem execução de varrição e lavagem,
utilizará o percentual de 8% (oito por cento), a ser aplicado à receita bruta, para
fins de determinação do lucro presumido e da base de cálculo estimada do IRPJ,
vez que essa atividade não se confunde com a de limpeza, por ser semelhante ao
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.146 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727954/2012-10
7
transporte de carga. Rerratificação da Solução de Consulta SRRF04/Disit no 23, de
2004.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Art. 15, § 1', II, “a”, da Lei n' 9.249/95; arts. 223, § 1', II, “a”,
518 e 519, § 1', II, do Decreto n' 3.000/99; arts. 3', § 2', III, e 36, I, da IN SRF no
93/97; Solução de Divergência Cosit no 7, de 2003.

Contudo, tal posicionamento foi modificado quando do Ato Declaratório
Interpretativo (ADI) no 5/2013, que indicou que a interpretação adequada seria a de aplicação do
percentual de presunção geral, em 32% para o transporte de resíduos sólidos:

ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 5, DE 27 DE AGOSTO DE 2013
Artigo único. A pessoa jurídica tributada pelo Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no regime de lucro presumido apurará a base de cálculo do
imposto, do adicional e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), em
cada trimestre, mediante a aplicação do percentual de 32% (trinta e dois por
cento) sobre a receita bruta auferida no período de apuração em decorrência de
contratos que prevejam a prestação de serviços de coleta, transporte e
compactação de resíduos sólidos, varrição, capina, poda de árvores e roço de vias
públicas, atividades essas que compõem a chamada limpeza urbana, ainda que
nelas esteja envolvido o transporte dos resíduos gerados ou coletados até aterros
sanitários.

No presente caso, de acordo com o objeto do contrato que permanecesse nos
autos, o serviço prestado, ainda que sob o regime de empreitada, seria o de coleta de caçambas
estacionárias e de coleta e transporte de resíduos até o aterro (e-fl. 116):

No entender dessa Conselheira, o transporte de resíduos sólidos não é diferente do
transporte de cargas, devendo os resíduos sólidos serem equiparados a uma carga, que na
verdade o são. Logo, se havia entendido da RFB era base de confiança apta a gerar confiança ao
contribuinte para organizar a apuração dos seus tributos dessa forma, com percentuais de
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.146 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727954/2012-10
8
presunção em 8% e 12%, não há como não aplicar tal entendimento ao caso, visto que o fato
gerador ora discutido é anterior a mudança de posicionamento da RFB no ADI no 5/2013.
Ainda que a autuação fiscal e a decisão de primeira instância tenham se ancorado
em outros aspectos, como as características de um regime de empreitada, aqui não há como
afastar o reconhecimento da equiparação do serviço de transporte de carga ao serviço de
transporte de resíduos, pois esse segundo é espécie do primeiro, ainda mais quando havia
posicionamento da RFB assim reconhecendo.
Importante esclarecer que há recente decisão deste Conselho neste mesmo
aspecto:
Numero do processo: 10580.725086/2014-61
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Sep 15 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Feb 07 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2011 COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. LUCRO PRESUMIDO.
BASE DE CÁLCULO. As atividades de prestação de serviços de limpeza urbana, a
qual engloba varrição e lavagem, ainda que nelas esteja envolvido o transporte
dos resíduos gerados ou coletados até aterros sanitários, estão enquadradas na
alínea a do inciso III, do §1o, do artigo 15, da Lei 9.249/95. Em se tratando de
prestação de serviço exclusivamente de coleta e transporte de resíduos, ou seja,
sem o complemento da limpeza urbana que inclui varrição e lavagem, se
assemelha ao transporte de uma carga (nesse caso, o lixo) e deve ser aplicável o
coeficiente para determinação do lucro presumido de 8% para o IRPJ. Recurso
Voluntário conhecido e parcialmente provido.
Numero da decisão: 1301-005.699
Nome do relator: LUCAS ESTEVES BORGES

Assim, entendo que deve ser acolhida a pretensão recursal.
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário no mérito.

(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.146 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727954/2012-10
9

Fl. 511
DF CARF MF
Original